Tribunal: TJSP
Processo: 1023139-49.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA RÉ COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA SATISFEITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU FALSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. A controvérsia recursal gira em torno da alegação de ausência de relação jurídica entre as partes,

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA RÉ COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA SATISFEITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU FALSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. A controvérsia recursal gira em torno da alegação de ausência de relação jurídica entre as partes, com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida. Sentença de improcedência ao considerar que a ré apresentou documentos suficientes para demonstrar a regularidade da contratação e do débito. Em apelação, a autora sustentou inexistência de prova válida, irregularidade na negativação e ocorrência de dano moral in re ipsa. Contudo, os elementos constantes dos autos, como ficha cadastral, histórico de compras e dados pessoais específicos da autora, corroboram a existência da relação contratual. A simples negativa da contratação, desacompanhada de elementos aptos a infirmar os documentos apresentados pela ré, não é suficiente para afastar a veracidade das provas. Aplica-se o entendimento de que, nas ações declaratórias negativas, o ônus de comprovar a existência da dívida é da parte ré, o que foi devidamente observado. DISPOSITIVO: RECURSO DESPROVIDO.